Tribunal: TJMT
Processo: 1001158-50.2020.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001158-50.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ISMAEL REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 323.999.289-20 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – DESNECESSIDADE – ELEMENTOS DE PROVA DE EVIDENCIAM A LETIGIMIDADE DA CONTRATAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO TEMA 1.061/STJ - COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

É desnecessária a realização da prova pericial grafotécnica e/ou documentoscópica, quando o acervo documental colacionado aos autos permite concluir pela inexistência de fraude na contratação.

O Tema 1.061 do STJ não impõe à casa bancária a realização de perícia grafotécnica para comprovar a autenticidade da assinatura do consumidor, porquanto admite que seja constatada por outros elementos de
prova.

Uma vez comprovada a relação jurídica, alicerçadora dos descontos efetuados na folha de pagamento do autor, inviável o acolhimento do pedido de declaração da inexistência de débito pretendido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Ismael Rezende de Oliveira
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Sinop, que julgou improcedentes os pedidos formulados na

Ação Declaratória Cumulada Com Condenatória
, ajuizada em face do
Banco Itaú Consignado S.A
. Por conseguinte, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil; com as ressalvas do artigo 98, §3º, porque a parte é beneficiária da justiça gratuita.

Nas razões recursais, o autor alega, em breve resumo, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, decorrente da necessidade de realização de prova pericial, por existência de inícios de fraude na contratação.

Sustenta a ausência dos requisitos e de validade do contrato, alegando a falta de prova da entrega dos valores.

Assevera a configuração do dano moral e a necessidade de devolução, em dobro, dos valores indevidamente descontados.

As contrarrazões vieram ao id.

143057980.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I)

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

A preliminar não merece acolhida.

A parte sustenta a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, decorrente da falta de realização da perícia grafotécnica.

Sem razão, contudo, uma vez que, consoante entendimento jurisprudencial, inexiste pressuposto para a realização de prova pericial reclamada, quando,
pelo conjunto fático dos autos, for possível aferir, com a certeza necessária, a legalidade da contratação
.

Nesse sentido, esta Câmara já teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – ALEGADA AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES - SERVIÇOS DE TELEFONIA – CONTRATO COLACIONADO PELA OPERADORA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – DESNECESSIDADE – ASSINATURA VISIVELMENTE IDÊNTICA À DA AUTORA EM DOCUMENTOS PESSOAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É desnecessária a produção de prova pericial,
quando pelo conjunto fático existente nos autos mostra-se possível aferir a legalidade da contratação
dos serviços da operadora de telefonia.

(N.U 0000922-64.2016.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 13/07/2018)

A jurisprudência deste Tribunal trilha o mesmo norte:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA- APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO COM FUNDAMENTO EM JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E UNÍSSONA –
PRESCINDIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA GRAFOTÉCNICA QUANDO VISÍVEL A SEMELHANÇA ENTRE A RUBRICA CONSTANTE NO CONTRATO E NOS DEMAIS DOCUMENTOS PESSOAIS APRESENTADOS PELA AGRAVANTE
–DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NEGO -LHE PROVIMENTO. 1- O §2º do art. 1021 do CPC confere ao julgador, após oitiva da parte contrária, a possibilidade de retratação do seu posicionamento. 2-
A jurisprudência pátria é firme no sentido de que
é desnecessária a realização da perícia grafotécnica, quando os documentos juntados aos autos são suficientes para comprovar a contratação
. Na hipótese, a assinatura aposta no contrato é visivelmente semelhante àquela que consta na Procuração e documentos juntados com a exordial da demanda. Não é necessário nada além de bom senso para se chegar à conclusão de que foram feitas pela mesma pessoa.
(N.U 1025233-12.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE
16/04/2021
).

Na hipótese em exame, é possível aferir, pelo conjunto probatório dos autos, a legitimidade da contratação, notadamente pelo documento de identidade apresentado no ato da contratação,
que, aliás, é o mesmo que acompanha a petição inicial.

O banco também colacionou cópia do comprovante de transferência que indica como beneficiária, a mesma conta indicada no cartão bancário do autor.

Nesse contexto, infere-se que o acervo documental colacionado aos autos, permite concluir, com a certeza necessária, pela inexistência de fraude na contratação, de modo afastar a necessidade de realização da prova pericial pleiteada.

Importante registrar que a ausência de realização da prova pericial pleiteada não importa em negativa aplicação do entendimento sedimentado pelo Tema 1.061 do STJ, uma vez que a comprovação da autenticidade da assinatura do consumidor não pressupõe a obrigatoriedade da realização de perícia grafotécnica, como único meio de prova.

No julgamento do REsp
1846649/MA
, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de atribuir à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura consignada em instrumento contratual apresentado pela casa bancária, quando a firma for impugnada pelo consumidor.

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
(CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)." 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

Na parte final da fundamentação deste mesmo julgado, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que prova da autenticidade ocorrerá mediante perícia grafotécnica ou
outro meio de prova
.

Prova, no direito processual, corresponde a todo elemento que contribui para a formação da convicção do juiz a respeito da existência de determinado fato controvertido, tido como relevante para o deslinde da causa.

Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

Com efeito, no caso, o vasto acervo documental presente nos autos, mostrou-se suficiente para subsidiar a inexistência de fraude na contratação, de modo afastar a necessidade de realização da prova pericial.

Outrossim, registre-se que, ao utilizar-se do termo “ou outro meio de prova”, a Corte Superior deixa registrado que a tese sedimentada não retira do juiz o poder que lhe é conferido pelos artigos 370 e 371 do CPC, consistente na apreciação justa, consciente e equilibrada dos elementos de prova já apresentados, que considere suficientes para a formação do seu convencimento motivado.

Isto porque
, ao Juiz, enquanto presidente do feito, compete aferir a conveniência da produção de provas, sendo-lhe facultado, inclusive, o indeferimento da diligência quando não verificar, pelo conjunto probatório, elementos que indiquem sua necessidade, a teor do disposto nos artigos 370 e 371 do CPC, “in verbis”:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Em outras palavras, a produção da prova pericial somente deve ser deferida, quando for necessária para a formação do convencimento do magistrado, cabendo a este indeferir as inúteis para o deslinde da controvérsia.

No caso, o julgador entendeu pela prescindibilidade da produção de outras provas, além daquelas já trazidas pelas partes, ante a existência de elementos suficientes para formar seu convencimento, circunstância que afasta o propalado cerceamento de defesa.

Pelo exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

II)

VOTO (MÉRITO)

Ismael Rezende
ajuizou esta demanda, aduzindo que foram realizados descontos em sua aposentadoria, referente ao contrato de empréstimo de nº
581858041
, que afirmou jamais ter celebrado.

Citado, no que importa, o banco/requerido sustentou a regularidade da contratação, explicando que a operação questionada foi celebrada na modalidade de refinanciamento, para a quitação de empréstimo anterior, o de nº 586958554, tendo o autor optado pelo recebimento do saldo remanescente, no valor de R$ 1.618,89, cujo montante foi depositado na conta de titularidade dele.

A fim de instruir a peça defensiva, a instituição financeira juntou o contrato de refinanciamento e o comprovante de TED, demonstrando que o numerário foi, efetivamente, disponibilizado na conta bancária da contraparte, indicada no cartão bancário juntado aos autos.

Colacionou, também, a cópia do documento de identidade apresentado por ele por ocasião da celebração do ajuste, que, aliás, é o mesmo juntado com a peça inaugural.

Portanto, tenho que ficou sobejamente comprovada a relação jurídica, alicerçadora dos descontos questionados.

De acordo com o art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Essa regra, que distribui o ônus da prova entre o autor e o réu, funda-se na lógica de que o autor deve provar os fatos que constituem o direito por ele afirmado, mas não a não existência daqueles que impedem a sua constituição, determinam a sua modificação ou a sua extinção.

Essa é a dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1
o
Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2
o
A decisão prevista no § 1
o
deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3
o
A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4
o
A convenção de que trata o § 3
o
pode ser celebrada antes ou durante o processo.”

No caso, a autora comprovou os descontos realizadas em seu benefício, sustentando a inexistência de relação jurídica capaz de embasar o débito.

Assim, cumpria ao banco requerido comprovar a existência de fato extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II), consistente na relação jurídica originadora do financiamento, o que, de fato, ocorreu com a juntada dos documentos colacionados à peça defensiva
.

Nesse passo, é imperioso reconhecer que o banco desempenhou, satisfatoriamente, o ônus que lhe competia, transferindo, ao autor, o ônus de demonstrar a ausência de verossimilhança do acervo probatório apresentado, o que inocorreu, medida em que ela não negou a titularidade sobre a conta bancária beneficiária do valor, tampouco juntou extrato bancário do período correlato, a fim de comprovar que o numerário jamais teria sido colocado à sua disposição, circunstância que conduz à improcedência da ação.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO IDÔNEA – FRAUDE NÃO EVIDENCIADA – DESCONTOS DEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 3. Havendo prova cabal da transação bancária, incluindo o contrato bancário devidamente assinado pelo contratante, e não tendo a parte autora demonstrado que não recebeu o valor do empréstimo, não há falar em nulidade do contrato, ilegitimidade da cobrança, muito menos em danos morais.” (TJMT, AP n.º 0002929-55.2018.8.11.0046, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, julgado em 18/02/2020, publicado no DJE de 03/03/2020) Destaca-se.
(N.U 1001593-67.2020.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 20/11/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. Comprovada a contratação do mútuo pelo Apelante, não há reparos a serem feitos na sentença que versa sobre a indenização por danos morais, tendo em vista a ausência de falha na prestação dos serviços bancários no decote das parcelas na aposentadoria do consumidor. Considerando as provas de contratação de empréstimo consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, e o comprovante de transferência do numerário para a conta corrente do Apelante, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular do seu direito. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(N.U 1000557-21.2019.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 22/10/2021)

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENT
O ao recurso. Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, porque já fixados no limite máximo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022